Tribunal: TJDFT
Processo: 0709873-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
I- APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RÉU REVEL.
II- PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RÉU. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFESA PROMOVIDA PELA CURADORIA DE AUSENTES. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. COMPARECIMENTO AOS AUTOS DA PARTE DEMANDADA SOMENTE EM FASE DE RECURSO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. SUPERAÇÃO DO TEMPO ÚTIL DO PROCESSO PARA ALEGAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA. RAZÕES RECURSAIS. INDEVIDA INOVAÇÃO. ESTADO DE FATO INCONTROVERSO GERADO PELO NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU AO PROCESSO, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA OFERECER DEFESA. INADMISSIBILIDADE DE SEREM DISCUTIDAS PELO ÓRGÃO COLEGIADO DE REVISÃO QUESTÕES FÁTICAS NÃO LEVADAS A CONHECIMENTO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO.
III- PRELIMINARES SUSCITADAS PELO APELANTE. I.I. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONFIGURADA. DILIGÊNCIAS SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS DE PESQUISA DISPONÍVEIS. REQUISITOS PREENCHIDOS. I.II. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRECLUSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS.
IV- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA PARTE APELANTE. ELEMENTOS NÃO EVIDENCIADOS. ATUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. PEDIDO INDEFERIDO.
V- RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Inadmissível ao réu citado por edital que comparece ao processo somente em fase de recuso trazer a exame da Corte de Revisão questões fáticas, as quais injustificadamente deixou de submeter a exame do juízo de primeiro grau. Falta de atendimento a comando citatório editalício que deu ensejo a atuação da Curadoria de Ausentes, órgão que em defesa do réu apresentou contestação por negativa geral. Situação processual em que a revelia produz todos os seus naturais efeitos, restando ao réu/apelante simplesmente agir para demonstrar que da presunção de veracidade decorrente de sua inércia não podem ser extraídas as consequências jurídicas desejadas pelos autores/apelados. 1.1 A despeito de a lei facultar a possibilidade de a Defensoria Pública contestar por negativa geral (art. 341, parágrafo único, do CPC), a matéria de defesa não arguida oportunamente fica acobertada pela preclusão consumativa, não podendo ser conhecida pelo tribunal, se deduzida em apelação, por constituir inovação recursal. Juízo negativo de admissibilidade do recurso quanto à alegação de descumprimento contratual por parte dos apelados e ausência de apropriação indevida de valores. Preliminar de inovação recursal e de violação à dialeticidade suscitada de ofício.
2. O art. 256 do CPC prevê a possibilidade de citação por edital nas hipóteses em que desconhecido ou incerto o citando; ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que ele se encontrar; ou nos casos expressos em lei. 2.1 Diligenciados todos os endereços cadastrados em nome do réu, após pesquisas realizadas em sistemas eletrônicos disponíveis ao juízo, e não verificada qualquer mácula na efetivação de diversas diligências destinadas a citá-lo, verdade é que indicaram as circunstâncias reveladas nos autos estar o réu em local incerto e não sabido. 2.1 A necessidade de esgotamento de todos os meios possíveis para encontrar o réu deve atender a senso de razoabilidade, que se há de orientar por interpretação sistemática indispensável a afastar incompatibilidades do sistema jurídico e torná-lo um todo unitário e coerente. Assim, em se tratando de aferir a regularidade de citação editalícia, indispensável é que sejam feitas buscas em todos os endereços onde possa ser encontrada a parte demandada, circunstância que, no caso concreto, restou verificada.
3. Nos termos do artigo 64 do Código de Processo Civil, a incompetência relativa constitui matéria que deve ser alegada em preliminar de contestação. A revelia decretada, por sua vez, gerou a preclusão da oportunidade para o réu arguir a incompetência do juízo, impedindo-o de suscitar tal matéria em momento posterior.
4. Litigância de má-fé. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Não tendo a parte apelante fugido aos padrões determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé e não se verificando abuso no exercício de faculdades processuais inerentes ao direito de defesa, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a pretendida condenação por litigância de má-fé, requerida em contrarrazões recursais.
5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.